Tribunal: TJDFT
Processo: 0739675-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Prisão preventiva. Furto a estabelecimento comercial. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis. Contemporaneidade. Garantia da ordem pública.
1 - A gravidade concreta do crime –- furto a estabelecimento comercial --, e a reiteração criminosa do paciente – que tem condenações definitivas por três crimes de furto e furto tentado, além de responder a dois inquéritos policiais - justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública (CPP, art. 312).
2 - As condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva.
3 - Há contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão preventiva se constatado, no curso da investigação, que o paciente cometeu vários furtos, havendo, assim, indícios de que faz desse crime meio de vida.
4 – Ordem denegada.